Tribunal: TJSP
Processo: 1005865-11.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005865-11.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são embargados
ARTHUR HENRIQUE FONTANESI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LUCINEIA
ALVES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005865-11.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 6268
Embargos de Declaração no 1005865-11.2018.8.26.0566/50000
Embargante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
Embargado: Arthur Henrique Fontanesi
Comarca: São Carlos
Voto no 6.268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.
Inadmissibilidade. Prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Unimed São Carlos - Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão de
fls. 932/943 que, nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada
por Arthur Henrique Fontanesi, menor representado por sua genitora
Lucineia Alves Barbosa, negou provimento ao recurso da requerida-
embargante, nos termos da ementa que ora se transcreve:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Autor portador de paralisia cerebral.
Sentença de parcial procedência para o fim de
determinar que a requerida disponibilize ao menor o
tratamento de reabilitação multidisciplinar com
fisioterapia intensiva com método Pediasuit e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005865-11.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 6268
hidroterapia, inclusive no que tange à quantidade e
duração
das
sessões.
Inconformismo.
Não
acolhimento. Plano de saúde que pode definir quais
doenças serão cobertas, mas não a forma de
tratamento, tendo prevalência a prescrição médica.
Aplicação das súmulas 102 e 96 deste E. Tribunal de
Justiça.
Órtese
dinâmica
que
não
pode
ser
considerada um simples órtese externa, mas, antes, o
próprio tratamento prescrito. Não incidência do artigo
10, inciso VII da Lei 9.656/98. Eventual cláusula de
limitação das sessões que não pode prevalecer.
Ausência de previsão do sistema de coparticipação no
contrato entabulado entre as partes. Impossibilidade,
portanto, de adoção, por analogia, do entendimento
firmado pelo Colendo STJ, no Resp no 1.511.640/DF.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
Sustenta a recorrente que o acórdão foi omisso em
relação à apreciação do teor do laudo pericial e das provas técnicas
produzidas por ela, embargante. Defende que o “expert referendou que os
tratamentos prescritos ao infante e postulados por meio da presente demanda
não se mostram imprescindíveis para o quadro diagnóstico do embargado”
(fls. 02). Insiste no caráter experimental dos tratamentos postulados,
argumentando, por sua vez, que o artigo 31 do contrato entabulado entre as
partes previu a não cobertura de serviços-médico-hospitalares em face de
determinados
procedimentos,
bem
como
“tratamentos e cirurgias
experimentais”, não havendo que se falar em qualquer espécie de
abusividade em relação a tal excludente de cobertura. Insiste, beirando a
litigância de má-fé neste particular - na medida em que a questão foi
apreciada de forma extremamente pormenorizada no aresto - que se encontra
desobrigada quanto ao fornecimento de órteses externas não vinculadas a
procedimento cirúrgico e, por consequência, à cobertura de tratamentos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005865-11.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 6268
demandem tal fornecimento para a sua realização. Defende, ainda, a
existência de omissão em relação ao número de sessões providas de cobertura
obrigatória.
É, em síntese, o relatório.
É relevante esclarecer, inicialmente, que os embargos
de declaração destinam-se à integração do julgado e não à sua substituição.
Ora, pela leitura de suas razões, percebe-se, de forma
clara, que a recorrente não apontou qualquer falha que autorizasse a dedução
destes aclaratórios.
O que se verifica, em verdade, é o nítido caráter
infringente dos embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por
via oblíqua, rediscutir matéria já tratada e devidamente fundamentada no v.
aresto.
O acórdão questionado foi claro ao pontuar que a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o plano de saúde pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a
forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Registre-se
que o laudo pericial tão evocado pelo ora embargante ponderou que os
tratamentos “ (...) estão adequadamente indicados, embora a indicação de
seu emprego esteja mais vinculada à preferência e experiência do
profissional assistente que os indica, do que embasada em protocolos e
diretrizes consensuais.” (fls. 605).
Ora, se a doença é coberta pelo contrato, por óbvio todo
o tratamento necessário também o é, incluída aí as inovações da medicina, até
porque há de se convir que norma de agência reguladora não pode criar,
extinguir ou modificar direito.
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005865-11.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 6268
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo da embargante com relação ao
disposto na decisão questionada.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica